Tribunal: TJES
Processo: 0006884-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006884-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE. TARIFA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DOSIMETRIA DA MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
cobrança da t
a
xa
de
c
adastro é expressamente autorizada,
desde que não seja considerada abusiva, em comparação ao valor do contrato firmado. Precedentes.

2.

A

taxa de cadastro
no valor
R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais),
representa
ndo

7,19% do valor financia
do

(R$ 8.200.00), não se mostra excessivamente oneros
a
ao consumidor.

3.

A
cobrança da t
arifa de
r
egistro de
c
ontrato,
ainda que no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais, e oitenta e nove centavos),

revela ser abusiva
na
medida
em
que não se encontram nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço.

4.

O reconhecimento da abusividade da cobrança,
importa n
a
proced
ência

d
a reclamação do consumidor no órgão de fiscalização,
com a consequente aplicação de multa.

5
.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

6
.
Considerando
os postulados da
proporcionalidade e razoabilidade,
multa fixada no

valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), expressa
ndo
o caráter punitivo e pedagógico da
sanção
.

7
.

Redimension
amento

d
a sucumbência, fixando-a à razão de 10% ao
autor/
apelado,
em razão do decaimento no pedido inicial,
condenando-o ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico,
em favor do apelante, admitida a compensação (Súmula 306 do STJ).

8.

Recurso
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006884-76.2020.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO
:

BANCO SAFRA S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme relatado,
cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon Municipal, considerando a validade da cobrança da taxa de cadastro no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), e tarifa de emolumentos de registro no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais, e oitenta e nove centavos), quando da celebração do contrato de financiamento.

Tem-se n
a ação de origem que a reclamação do consumidor motivou-se
pela
cobrança de taxa de cadastro e tarifa de emolumentos de registro, quando da celebração do contrato de financiamento de veículo em 24 parcelas de R$ 430,27 (quatrocentos e trinta reais, e vinte e sete centavos).

Ao receber a reclamação, o Procon instaurou a F.A 0113/006.547-5, que concluiu por aplicar multa no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais, e trinta e seis centavos).

Feitas essas breves considerações,
para considerar a pertinência da multa fixada, necessário avaliar cada uma das rubricas cobradas pela instituição apelada.

1.
Tarifa de Cadastro.

O
bservo que
a respeito da
abusividade praticada pelo contratado em relação ao consumidor,
nas
cobranças de

tarifa de cadastro
, motivo da reclamação do consumidor, o STJ tem posicionamento pacífico quanto às questões concluindo que [
...]
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

E
m igual sentir, é o que dispõe a Súmula 566 do STJ: “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.”

Com isso, analiso eventual onerosidade quanto ao valor cobrado.

Segundo se depreende da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da tarifa somente se revelará ilegal caso a cobrança não seja realizada no início do relacionamento entre as partes ou na hipótese de onerosidade excessiva da cobrança.

No caso em análise, não considero que o valor da taxa de cadastro em R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais),

mostra-se excessivamente oneroso – considerando tal valor corresponde a aproximadamente
7,19% do valor financiamento (nos termos do contrato fl. 29 – o financiamento foi no valor de R$ 8.200,00).

N
esse sentir, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA. LEGALIDADE. 1. -
A tarifa de cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. 2. - Não existindo cobrança ilícita ou abusiva, não há falar em repetição de indébito
. 3. - Recurso provido.
(TJ-ES - APL: 00335286220128080048, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM LEGALIDADE VALORES QUE NÃO SE APRESENTAM EXORBITANTES QUANDO COMPARADOS À QUANTIA FINANCIADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Permanece legítima a estipulação da denominada tarifa de cadastro. No contrato em análise, a tarifa foi cobrada em valor que não onera excessivamente o consumidor. Precedentes do STJ.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem, dado em garantia. In casu, é legítima a sua cobrança pois trata-se de aquisição é de veículo usado, que pressupõe a prestação do serviço. Ademais, o valor da tarifa não afetou o equilíbrio contratual. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Invertidos os ônus sucumbenciais. (TJ-ES - AC: 00087321320158080012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

Com isso, entendo que não há se falar em abusividade na cobrança na taxa de cadastro.

2.
T
arifa de
E
molumentos de
R
egistro.

N
o que concerne a
tarifa de registro
,
desde que expressamente prevista no contrato é considera válida, conforme sedimentado
no julgamento do Tema 958, pelo STJ:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A tarifa de registro do contrato representa a antecipação, paga pelo consumidor, do serviço de registro do contrato de financiamento no órgão de trânsito, após o qual o gravame passa a constar no documento do veículo.

N
o que concerne à prestação de serviço, o Superior Tribunal de Justiça expressamente assentou no acórdão supramencionado que, demonstrada sua inocorrência, a cobrança se revela abusiva.

I
n casu,
em que pese o banco réu não ter recebido o respectivo valor à vista, o recebeu de forma diluída,
o que não lhe retira a destinação – já que é uma tarifa cartorária.

Considerando o valor cobrado a título de
tarifa de emolumentos de registro, no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais, e oitenta e nove centavos),
não
considero
excessivamente oneroso – considerando tal valor corresponde a aproximadamente
2,75
% do valor financiamento (
novamente, a teor
do contrato fl. 29 – o financiamento foi no valor de R$ 8.200,00).

E
ntretanto,
não observo
nos autos

a comprovação da efetiva prestação do serviço, ônus que incumbia ao apelado, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL REVISIONAL DE CONTRATOS TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO ABUSIVIDADE RECONHECIDA AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO ABUSIVIDADE RECONHECIDA AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO GRAVAME AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Ao julgar o tema 958, pelo REsp 1.578.553/SP o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a tarifa de registro de contrato e serviço de terceiro devem estar devidamente comprovadas, caso contrário será declarada sua abusividade. 2) No caso dos autos, as tarifas carecem de comprovação da efetiva prestação dos serviços, motivo pelo qual devem ser declaradas abusivas com fundamento no precedente invocado.
3) Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGT: 00117137220138080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RESP 1.578.553/RJ. VALIDADE DA COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação à Tarifa de Registro de Contrato, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento, no âmbito do REsp n. 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que sua abusividade é constatada à medida que não se encontram nos autos laudo de avaliação do bem, ou outra prova capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço.
2. Hipótese em que, apesar da referida previsão contratual, sua abusividade é constatada na medida em que não se encontram nos autos laudo de avaliação do bem ou outra prova capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AC: 00150181620168080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

Com isso,
ante
a inexistência de provas da prestação de serviços,
reputo
abusiva a cobrança da tarifa de registro.

3. Multa Administrativa. Procon Municipal.

C
onsiderando a ilegalidade na cobrança da tarifa de registro, procedente
a reclamação do consumidor, ante
a ofensa aos direitos do consumidor previstos na Lei 8.078/90,
restando analisar o
quantum
fixado administrativamente
a título de multa.

Na decisão administrativa a Autarquia Municipal fixou a multa em
R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais, e trinta e seis centavos)
.

Como é cediço que o art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Dito isso
, é possível observar que o mencionado processo administrativo de fato violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que o montante da multa fixada naquela esfera revela-se exorbitante se analisado a partir do contexto fático.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros
acima descritos
,
sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei,
bem como assumir um caráter
meramente arrecadatório
p
elo

ente público.

I
nobservadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (CDC art. 57), entendo que a multa deverá ser
reduzida para o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais),

notadamente se considerada a pequena monta da vantagem auferida e a gravidade da infração
. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSO REJEITADA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A apelante discorreu sim na petição inicial sobre a tese de que teria efetuado acordo com a consumidora, não havendo que falar em inovação recursal. 2. No caso, a multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidora em razão de repetidos defeitos ocorridos no aparelho televisor que adquiriu e, ainda, em virtude da omissão da empresa apelante de restituir o valor do produto ou de repará-lo, conforme previsão do art. 18 do CDC. 3. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, de modo que, a despeito da apelante ter informado que providenciou o ressarcimento da quantia desembolsada, tal fato não impede a imposição da multa. 4. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, resta claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 23.159,37 (vinte e três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) . 5.
Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJ
ES,
ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Lado outro, a jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente 7. Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210039853, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2022, Data da Publicação no Diário: 11/10/2022)

Destaco que o valor em comento, além de atender à finalidade precípua da sanção, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando, ainda, sintonia com precedente deste Tribunal (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Por todo o exposto, conheço do recurso
interposto pelo
Município de Vitória
, e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar a sentença, e fixar
multa administrativa
n
o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Deixo de majorar os honorários em razão do parcial provimento do recurso.

Redimensiono a sucumbência, fixando-a à razão de 10% ao apelado,
em razão do decaimento no pedido inicial,
condenando-o ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico,
em favor do apelante, admitida a compensação (Súmula 306 do STJ).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.